Tribunal: STJ
Processo: 0003813-13.2025.8.26.0502
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220297 - SP(2025/0226851-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUCAS FELIPE MANI
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO
ENCCEJA – ENSINO MÉDIO. REMIÇÃO ANTERIOR POR
ESTUDO REGULAR DO MESMO NÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. VEDAÇÃO
AO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
BIS IN IDEM
1. A remição de pena pelo estudo, prevista no
da Lei de
art. 126
Execução Penal, visa estimular atividades ressocializadoras e o bom
comportamento dos apenados, estando relacionada ao aprimoramento
intelectual do reeducando durante o cumprimento da pena.
2. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de remição de
pena por aprovação em exames nacionais de desempenho escolar, como
o Encceja, desde que o estudo autodidata seja realizado durante o
encarceramento, atestado pela certificação oficial de conclusão ou
proficiência no respectivo nível de ensino.
3. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos (Encceja) é o instrumento oficial para certificação da conclusão
do ensino fundamental e médio, conforme previsto na legislação
educacional (
§ 3o, e Portarias do MEC),
Lei n. 9.394/1996, art. 37,
sendo que a aprovação no Encceja corresponde ao reconhecimento do
esforço autodidata do apenado para atingir o grau de escolaridade do
ensino médio.
4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal estabeleceu que a base de
cálculo para o ensino médio deve considerar 1.200 horas, o que,
dividido por doze, resulta em 100 dias de remição em caso de aprovação
total no Encceja, acrescido de
caso haja conclusão certificada do
1/3
nível de educação, conforme
§ 5o, da LEP.
art. 126,
Documento eletrônico VDA54492357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: b6da7f88-f4e4-4ef4-b802-7e1731b2bdbd

5. Verifica-se que o apenado já havia obtido remição anterior por
frequência regular a curso do mesmo nível (ensino médio), não sendo
possível conceder remição adicional pela aprovação no Encceja, pois
ambos os benefícios decorrem do mesmo fato gerador: o estudo voltado
à conclusão do ensino médio.
6. A cumulação configuraria vedado
, conforme
bis in idem
entendimento consolidado desta Corte Superior: “Corresponde a
indevida cumulação de benefício o recebimento de remição de pena por
frequência ao estudo regular do ensino médio, se o executado obteve,
previamente, a remição de 133 (cento e trinta e três) dias de pena em
decorrência da aprovação em todas as matérias do ENCCEJA - ensino
médio” (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
752.654/SC,
da Fonseca, 5a T., DJe de
.
8/8/2022)
7. No caso concreto, o recorrente, durante o cumprimento de pena,
requereu a remição de 80 dias em razão de aprovação parcial no
Encceja 2024, sem a subtração dos 16 dias já remidos por estudo regular
realizado anteriormente na penitenciária, referente ao mesmo nível de
ensino médio.
8. O Juízo de origem deferiu apenas 64 dias e descontou os dias já
remidos, sob o argumento de evitar duplicidade de benefício, decisão
mantida pelo Tribunal
, por entender que não seria possível
a quo
cumular remições por estudo sem comprovação adicional de tempo
efetivo dedicado ao mesmo nível de ensino.
9. Não há direito a duplicidade de remição sobre o mesmo fato gerador
(estudo do ensino médio), seja ele adquirido por meio de aulas regulares
ou mediante esforço próprio do apenado. Portanto, o decote do tempo
remido anteriormente pelo estudo regular no mesmo nível de ensino
sobre os novos dias adquiridos pela aprovação no Encceja/Ensino
Médio está em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal.
10. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: b6da7f88-f4e4-4ef4-b802-7e1731b2bdbd

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220297 - SP(2025/0226851-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUCAS FELIPE MANI
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO
ENCCEJA – ENSINO MÉDIO. REMIÇÃO ANTERIOR POR
ESTUDO REGULAR DO MESMO NÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. VEDAÇÃO
AO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
BIS IN IDEM
1. A remição de pena pelo estudo, prevista no
da Lei de
art. 126
Execução Penal, visa estimular atividades ressocializadoras e o bom
comportamento dos apenados, estando relacionada ao aprimoramento
intelectual do reeducando durante o cumprimento da pena.
2. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de remição de
pena por aprovação em exames nacionais de desempenho escolar, como
o Encceja, desde que o estudo autodidata seja realizado durante o
encarceramento, atestado pela certificação oficial de conclusão ou
proficiência no respectivo nível de ensino.
3. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos (Encceja) é o instrumento oficial para certificação da conclusão
do ensino fundamental e médio, conforme previsto na legislação
educacional (
§ 3o, e Portarias do MEC),
Lei n. 9.394/1996, art. 37,
sendo que a aprovação no Encceja corresponde ao reconhecimento do
esforço autodidata do apenado para atingir o grau de escolaridade do
ensino médio.
Documento eletrônico VDA54200336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/02/2026 13:34:35
Código de Controle do Documento: 703a02a9-e82a-49ad-9b21-04b1d119da6f

4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal estabeleceu que a base de
cálculo para o ensino médio deve considerar 1.200 horas, o que,
dividido por doze, resulta em 100 dias de remição em caso de aprovação
total no Encceja, acrescido de
caso haja conclusão certificada do
1/3
nível de educação, conforme
§ 5o, da LEP.
art. 126,
5. Verifica-se que o apenado já havia obtido remição anterior por
frequência regular a curso do mesmo nível (ensino médio), não sendo
possível conceder remição adicional pela aprovação no Encceja, pois
ambos os benefícios decorrem do mesmo fato gerador: o estudo voltado
à conclusão do ensino médio.
6. A cumulação configuraria vedado
, conforme
bis in idem
entendimento consolidado desta Corte Superior: “Corresponde a
indevida cumulação de benefício o recebimento de remição de pena por
frequência ao estudo regular do ensino médio, se o executado obteve,
previamente, a remição de 133 (cento e trinta e três) dias de pena em
decorrência da aprovação em todas as matérias do ENCCEJA - ensino
médio” (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
752.654/SC,
da Fonseca, 5a T., DJe de
.
8/8/2022)
7. No caso concreto, o recorrente, durante o cumprimento de pena,
requereu a remição de 80 dias em razão de aprovação parcial no
Encceja 2024, sem a subtração dos 16 dias já remidos por estudo regular
realizado anteriormente na penitenciária, referente ao mesmo nível de
ensino médio.
8. O Juízo de origem deferiu apenas 64 dias e descontou os dias já
remidos, sob o argumento de evitar duplicidade de benefício, decisão
mantida pelo Tribunal
, por entender que não seria possível
a quo
cumular remições por estudo sem comprovação adicional de tempo
efetivo dedicado ao mesmo nível de ensino.
9. Não há direito a duplicidade de remição sobre o mesmo fato gerador
(estudo do ensino médio), seja ele adquirido por meio de aulas regulares
ou mediante esforço próprio do apenado. Portanto, o decote do tempo
remido anteriormente pelo estudo regular no mesmo nível de ensino
sobre os novos dias adquiridos pela aprovação no Encceja/Ensino
Médio está em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal.
10. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54200336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/02/2026 13:34:35
Código de Controle do Documento: 703a02a9-e82a-49ad-9b21-04b1d119da6f

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra decisão
LUCAS FELIPE MANI
monocrática na qual neguei provimento ao recurso especial por ele interposto.
Nas razões do recurso especial, alegou violação dos arts. 126 e 127 da
Lei de Execução Penal. Argumentou que a remição por estudo regular e por
aprovação em exame nacional são benefícios autônomos, com fatos geradores
distintos. Assim, sustenta que a remição por aprovação em exames deve ser
concedida integralmente, sem desconto dos dias já remidos por outras atividades
educacionais.
Nesse regimental, o agravante afirma que a interpretação da decisão
recorrida contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
que reconhece a autonomia dos fatos geradores – a frequência escolar e o êxito em
exame nacional – e permite a cumulação das remições. Argumenta que a decisão
agravada viola os arts. 126 e 127 da Lei de Execução Penal, além da Resolução n.
do CNJ, desestimulando o esforço educacional do apenado. Ao final,
391/2021
requer o juízo de retratação para dar provimento ao recurso especial e restabelecer
a remição total de 96 dias (16 dias por estudo regular e 80 dias por aprovação no
Encceja), ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido a julgamento
colegiado (fls. 268-275).
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Na decisão agravada não provi o recurso especial que tinha por
finalidade a concessão de remição de pena pela aprovação no Encceja de 2024.
Justifiquei o indeferimento com base na impossibilidade de duplicidade
de remição sobre o mesmo fato gerador (frequência ao ensino médio e aprovação
no Encceja).
Documento eletrônico VDA54200336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/02/2026 13:34:35
Código de Controle do Documento: 703a02a9-e82a-49ad-9b21-04b1d119da6f

I. Remição pela aprovação em exames nacionais de desempenho
escolar – estudo autodidata
Fundamentei na decisão agravada que a individualização da pena (art.
5°, XLVI, da CF) também se dá na fase de execução. De acordo com o princípio
da legalidade (art. 5°, II, da CF) e o
da LEP, o estudo ou o trabalho
art. 126
realizado nos regimes semiaberto e fechado é passível de remição, com a
consequente redução significativa da pena.
Argumentei que o instituto da remição é o resgate de parte da pena por
ou por
do sentenciado
trabalho
estudo
durante o período de seu
. Está previsto no
da Lei de Execuções Penais:
encarceramento
art. 126
que cumpre a pena em regime fechado ou
Art. 126. O condenado
semiaberto poderá remir,
, parte do
por trabalho ou por estudo
tempo de execução da pena.
referida no caput será feita à razão de:
§ 1o A contagem de tempo
-
I 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência
- atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
escolar
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação
profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
- 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
II
§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo
poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por
e deverão ser certificadas
metodologia de ensino a distância
pelas autoridades educacionais competentes dos cursos
frequentados.
Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias
§ 3o
de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se
compatibilizarem. [...]
será
§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo
acrescido de
(um terço) no caso de conclusão do ensino
1/3
fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena,
desde que certificada pelo órgão competente do sistema de
educação.
O condenado que cumpre pena em regime aberto ou
§ 6o
semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir,
pela frequência a curso de ensino regular ou de educação
profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período
de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo
(grifei).

Documento eletrônico VDA54200336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/02/2026 13:34:35
Código de Controle do Documento: 703a02a9-e82a-49ad-9b21-04b1d119da6f

Na hipótese de estudo durante os regimes fechado ou semiaberto, a
remição é calculada na proporção de 1 dia de pena a cada 12 horas de
frequência escolar.
, porque a dedicação
Premia-se igualmente o aprendizado autodidata
do preso ao projeto de ressocialização contribui para a finalidade e os fins da pena
(art. 1°, da LEP). Além disso, é reconhecido o estudo do próprio preso para a
, desde que certificado pelo êxito nos exames
instrução da educação básica
nacionais de ensino.
À época da
, do CNJ, a Portaria
Recomendação n. 44 de 26/11/2013
MEC n. 807, de
havia instituído o Enem. Conforme a
18/6/2010,
Portaria
, do Ministério da Educação: “Art. 1o A certificação de
Normativa n. 10/2012
conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência destina-se aos maiores de
18 anos
, inclusive às
que não concluíram o Ensino Médio em idade apropriada
pessoas privadas de liberdade e que
”.
estão fora do sistema escolar regular
Atualmente, apenas o Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (Encceja) declara a proficiência dos
que
candidatos dos ensinos fundamental e médio
não obtiveram o certificado
. Essa é a disposição do
da Seção V,
nos níveis de escolaridade avaliados
art. 37,
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n. 9.394/1996.
O Enem (que não certifica a conclusão do ensino médio desde 2017)
pode ser repetido anualmente, até mesmo por candidatos que têm mestrado ou
doutorado, pois é mecanismo de avaliação facultativa de acesso à educação

superior. Em contrapartida, o Encceja – nível fundamental – é um exame
voluntário e gratuito destinado aos candidatos que ainda não concluíram seus
em escola pública ou privada, na idade apropriada. Os examinados que
estudos
atingirem o mínimo de pontos em cada área de conhecimento podem solicitar a
certificação do grau de escolaridade.
Para requerer a remição relacionada ao
°, parágrafo único, da
art. 3
Resolução n.
do CNJ,
391/2021,
basta ao interessado juntar certificado ou
declaração parcial de proficiência no exame nacional, emitidos por secretarias
Essa é a
estaduais ou institutos de educação parceiros do Inep.
prova do
, bastante para lastrear o fato constitutivo do direito à remição.
estudo autodidata
Documento eletrônico VDA54200336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/02/2026 13:34:35
Código de Controle do Documento: 703a02a9-e82a-49ad-9b21-04b1d119da6f

Se o Ministério Público refutar o documento e suscitar dúvida sobre o
direito alegado (por exemplo, o reeducando já tinha diploma anterior do mesmo
grau de ensino ou já foi premiado por Encceja anterior), é ônus do órgão
Para tanto, o
produzir prova de fato impeditivo do direito à remição.
Parquet
está devidamente aparelhado e, inclusive, tem poder requisitório perante a
Secretaria de Educação.
Da mesma forma, no
julgado em

REsp n. 1.913.757/SP,
7/2/2023,
externei que considero incabível a remição por aprovação no
ao
Encceja/Enem
reeducando que concluiu a etapa dos ensinos fundamental
médio
e/ou
antes
. O estudo para conclusão da educação
mesmo de ingressar no sistema prisional
básica ocorre apenas uma vez e existe diploma oficial comprovando que o
aprendizado não foi desenvolvido por esforço próprio do preso, durante o
encarceramento.
A realização de exames, nesta hipótese, somente atesta o estudo prévio à
execução e não aprendizado autodidata na prisão que possa contribuir para a
função ressocializadora da pena.
Porém, no julgamento dos
, julgado em
EREsp 1.979.591/SP
8/11/2023,
a Terceira Seção estabeleceu a compreensão de que é possível remir a da pena por
aprovação no Enem, mesmo que o reeducando
os ensinos médio e
haja concluído
superior
. Confira-se a ementa do
antes do início do cumprimento de suas penas
julgado:
EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
PROCESSO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO
NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. APÓS
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE DE

EMBARGOS
DE
CONCESSÃO
DA
BENESSE.
DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. O Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens
e Adultos - ENCCEJA é a avaliação de âmbito nacional própria
para a certificação do aproveitamento do conteúdo programático
do ensino médio e do ensino fundamental àqueles que atingiram a
idade de quinze anos (para o nível fundamental) ou dezoito anos
(para o nível médio). Diferentemente do ENEM, o ENCCEJA não
se presta, por si só, ao ingresso no ensino superior.
2. No caso dos autos, minha posição externada no julgamento do
HC n. ° 786.844, foi no sentido de que o paciente não faria jus à
Documento eletrônico VDA54200336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/02/2026 13:34:35
Código de Controle do Documento: 703a02a9-e82a-49ad-9b21-04b1d119da6f

remição pelo estudo individual, uma vez que, conforme ressaltado
pelo agravante, ao iniciar o cumprimento da pena, o agravado já
havia concluído o ensino médio. Naquela oportunidade, o
fundamento adotado era o de que a finalidade da remição pelo
estudo não é simplesmente diminuir o tempo de encarceramento
da pessoa presa, mas, facilitar a sua reintegração social por meio
do aprendizado de novos conhecimentos.
3. Contudo, no julgamento do precitado HC n.o 786.844, realizado
em agosto desta ano de 2023, restou consignado pela Quinta
Turma deste STJ, por maioria de votos, a possibilidade de
remição da pena na hipótese em exame, ou seja, mesmo após a
conclusão do ensino médio e ainda que o sentenciado tenha
obtido o diploma de curso superior antes do início do
cumprimento da pena, como é o caso dos autos.
4. Em sendo assim, submeto os presentes embargos de
divergência a esta Terceira Seção, para que se defina a posição
deste colegiado em relação ao tema e se estabilize a
jurisprudência desta Corte, de forma a se atender ao dever
cooperativo de coerência enunciado pelo
do CPC.
art. 926
Embargos de divergência providos.
(
, relator Ministro
,
EREsp n. 1.979.591/SP
Messod Azulay Neto
Terceira Seção, DJe de
grifei).
13/11/2023,

Assim, em respeito aos precedentes da Terceira Seção, observei o
referido julgamento, com a minha ressalva pessoal de entendimento quanto ao
tema.
Aliás, nos termos do
o, IV, da Recomendação n.
do
art. 1
44/2013
Conselho Nacional de Justiça, a concessão da benesse se dá “na hipótese de o
apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de
e
ensino no interior do estabelecimento penal
realizar estudos por conta
, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter
própria
aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental
[...] ou médio” (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti, 6a
543.257/PR,
T., DJe de
destaquei),
28/3/2022,
de modo a evidenciar a inexigibilidade de
.
estudo formal dentro da unidade
Ainda consoante a jurisprudência desta Corte Superior:
[...] há direito à remição da pena, pelo estudo, em decorrência
da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio –
. [...] O tema encontra-se atualmente pacificado em
ENEM
Documento eletrônico VDA54200336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/02/2026 13:34:35
Código de Controle do Documento: 703a02a9-e82a-49ad-9b21-04b1d119da6f

consonância com a jurisprudência prevalente na Quinta Turma
desta Corte, no sentido de considerar como bases de cálculo para
a remição pela aprovação no ENCCEJA os totais de 1600 (mil e
seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e
1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio, o que
corresponde a 50% (cinquenta por cento) da carga horária
legalmente prevista para os referidos níveis de ensino, nos termos
da
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Lei n. 9.394/1996
Nacional) e Recomendação n.
do Conselho Nacional de
44/2013
Justiça (
, relatora Ministra
AgRg no REsp n. 1.995.491/MG
, 6a T., DJe de
grifei).
Laurita Vaz
13/6/2022,

Destaco, também, que:
[...] há de ser considerada a aprovação no Exame Nacional do
Ensino Médio - ENEM remir a pena, mesmo que essa avaliação
não mais se preste a certificar a conclusão de referida etapa do
ensino médio. O estudo realizado pelo preso, ainda que
solitário e desvinculado de instituições ou programas de
ensino oficiais, durante a execução da pena, atinge o objetivo
da norma, que é de incentivá-los a estudar, como forma de
(
readaptá-los ao convívio social AgRg no REsp n. 1.863.149/SC
, relator Ministro
, 6a T., DJe de
Rogerio Schietti
22/3/2023,
grifei).

Indo além, ao interpretar o
da LEP e a Resolução n.
do
art. 126
391/2021
CNJ, esta Corte compreende que o aprendizado da educação básica pelo preso dos

regimes semiaberto ou fechado, por meio de estudo regular ou autodidata, deve

resultar na remição de
, ou
até 133 dias da pena no caso do ensino fundamental
, com o
100 dias no caso do ensino médio
acréscimo de
caso haja conclusão
1/3
. Caso a aprovação seja parcial, haverá a devida
certificada do nível de educação
proporcionalidade no período a ser remido.
Nesse sentido, a Terceira Seção deste Superior Tribunal fixou a seguinte
orientação:
[...] 5. Assim, a base de cálculo de 50% da carga horária
definida legalmente para o ensino fundamental deve ser
considerada 1.600 horas, a qual, dividida por doze, resulta em
133 dias de remição em caso de aprovação em todos os
campos de conhecimento do ENCCEJA.
Serão devidos, portanto, 26 dias de remição para cada uma
das cinco áreas de conhecimento. Logo, como o paciente
Documento eletrônico VDA54200336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/02/2026 13:34:35
Código de Controle do Documento: 703a02a9-e82a-49ad-9b21-04b1d119da6f

obteve aprovação integral, ou seja, nas cinco áreas de
conhecimento, a remição deve corresponder a 133 dias,
[...]
acrescido de
que totaliza 177 dias remidos.
1/3,
(
, relator Ministro
HC n. 602.425/SC
Reynaldo Soares da
, Terceira Seção, DJe de
grifei.)
Fonseca
6/4/2021,

O acréscimo de
quando a aprovação no exame se
1/3 não será devido
haja dado quando o apenado já havia concluído o referido nível escolar, antes de
Nesse sentido: AgRg no HC n.
iniciar o cumprimento da pena.
932.369/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJEN de
HC n.
26/6/2025;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJEN de
939.550/SP,
23/6/2025;
AgRg no HC n.
Ministra Daniela Teixeira, 5a T., DJEN de
952.590/DF,
23/12/2024.
Ressaltei que a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos
:
EAREsp n. 2.576.955/ES
[...] firmou o entendimento de que, “a despeito de as matérias nas
quais o estudante é examinado no ENCCEJA – ensino médio e no
ENEM possuírem nomes semelhantes, não há como se deduzir
que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade.
Pelo contrário, é muito mais plausível depreender-se que a
avaliação efetuada no ENEM contém questões mais complexas
dos que as formuladas no ENCCEJA – ensino médio, sobretudo
tendo em conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o
ingresso no ensino superior, o que, por certo, demanda mais
empenho do executado nos estudos. Reforça essa presunção o fato
de que as notas mínimas para aprovação nos referidos exames são
diferentes, a prova do ENEM tem mais questões e dura 1h30min a
mais que a prova do ENCCEJA. Nessa linha de entendimento, o
pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no
ENCCEJA – ensino médio não possui o mesmo “fato gerador”
do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação
(
(total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017
, relator Ministro
EAREsp n. 2.576.955/ES
Reynaldo Soares da
, Terceira Seção, DJEN de
destaquei).
Fonseca
19/3/2025,

Conforme assentado no referido precedente, o acréscimo de
previsto
1/3,
no § 5o do
da Lei de Execução Penal,
art. 126
também não é aplicável na
, a partir de 2017:
hipótese de aprovação parcial ou total no Enem
Documento eletrônico VDA54200336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/02/2026 13:34:35
Código de Controle do Documento: 703a02a9-e82a-49ad-9b21-04b1d119da6f

[...] A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é
assente no sentido de que as 1.200 horas, correspondentes ao
ensino médio, divididas por 12 (1 dia de pena a cada 12 horas de
estudo) resultam em 100 dias remidos. Idêntica forma de
parametrar a contagem do tempo a ser remido é aplicável ao
ENEM, com a exceção de que o apenado aprovado em todas as
áreas do ENEM, a partir de 2017, não faz jus ao acréscimo de 1/3
(um terço) previsto no
§ 5o, da LEP. [...]
art. 126,
(
, Terceira Seção, Rel. Min.
EAREsp n. 2.576.955/ES
Reynaldo
, DJe
)
Soares da Fonseca
19/3/2025.

Por fim, ressaltei que a remição da pena pelo estudo foi afetada aos
Temas Repetitivos n. 1.270, 1.357 e 1.376, ainda sem conclusão.
II. Aprovação no Encceja – remição anterior por estudos regulares –
mesmo fato gerador
Diante das premissas acima, o benefício do
da LEP visa
art. 126
estimular atividades ressocializadoras e o bom comportamento dos apenados. Na
hipótese de estudo, o instituto está relacionado ao
do
aprimoramento intelectual
reeducando, e não à mera repetição de provas sem elevação de escolaridade, como
estratégia para reduzir a condenação.
O legislador confere prêmio ao processo de aplicar a inteligência para
compreender algo que se desconhece, de tal maneira que, em relação ao ensino
, o tempo a remir é calculado: na proporção de 1 dia de pena a cada 12 horas
médio
de
;
por reconhecimento de 1.200 horas de estudo por
frequência escolar ou,
esforço próprio, desde que o aprendizado autodidata seja constatado por
que certifiquem a elevação do grau de ensino.
exames nacionais e oficiais
O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos (Encceja) é o instrumento oficial para certificação da conclusão do ensino
fundamental e médio, conforme previsto na legislação educacional (
§ 3o, e Portarias do MEC). Ao obter aprovação no
Lei n. 9.394/1996, art. 37,
Encceja, o apenado comprova, perante o sistema prisional, a aquisição dos
conhecimentos exigidos para a conclusão do respectivo nível de ensino, sendo-lhe
conferido o certificado de escolaridade.
Documento eletrônico VDA54200336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/02/2026 13:34:35
Código de Controle do Documento: 703a02a9-e82a-49ad-9b21-04b1d119da6f

Por essa razão, a remição de pena pela aprovação no Encceja
corresponde ao reconhecimento do esforço autodidata do apenado para atingir o
grau de escolaridade do ensino médio.
Se o apenado já obteve remição por frequência regular a curso do
mesmo nível (ensino médio ou fundamental), não é possível cumular nova remição
pela aprovação no Encceja, pois ambos os benefícios decorrem do mesmo fato
gerador: o estudo voltado à conclusão do ensino médio.
A cumulação configuraria vedado
, conforme entendimento
bis in idem
deste Superior Tribunal:
PENAL E PROCESO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. REMIÇÃO DE
PENAS. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE.

DA
LEI
DE
EXECUÇÃO
PENAL.
ART.
126
RECOMENDAÇÃO
N.

REVOGADA
PELA
44/2013
RESOLUÇÃO
DO CONSELHO NACIONAL DE
391/2021,
JUSTIÇA. DIREITO MANTIDO NOS MESMOS MOLDES
NÃO
AFETA
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE.
POSSIBILIDADE DE DECOTAR REMIÇÃO ANTERIOR PELO
. FLAGRANTE
MESMO MOTIVO SOB PENA DE BIS IN IDEM
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.
decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - A Recomendação n.
foi substituída pela Resolução n.
44/2013
391, de 10 de maio de 2021, que, em seu
o, parágrafo único,
art. 3
dispõe sobre a possibilidade de remição por aprovação nos
exames nacionais que certificam a conclusão de ensino
fundamental (ENCCEJA ou outros) e aprovação no ENEM,
basicamente nos mesmos moldes da Recomendação anterior,
assim como o que foi modificado não afetou o entendimento já
exposado.
III - O paciente já havia sido beneficiado com a remição de
carga horária parcial em razão de estudos do mesmo nível
fundamental, nos estudos no CEJA, Centro de Educação de
Jovens e Adultos, relativo ao ensino médio, como bem
salientado nas decisões das instâncias de origem, o que
caracterizaria a duplicidade do benefício, no caso de
.
deferimento de nova remição total de pena
Documento eletrônico VDA54200336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/02/2026 13:34:35
Código de Controle do Documento: 703a02a9-e82a-49ad-9b21-04b1d119da6f

IV - O entendimento desta Corte é da possibilidade de decotar
da nova remição os dias anteriormente remidos e, embora o
Tribunal tenha usado de uma dinâmica diversa, qual seja,
conceder a totalidade e revogar os dias em duplicidade, no
final, matematicamente, o resultado seria o mesmo, qual seja,
o de conceder nova remição, excluindo os dias já remidos, o
.
que não caracteriza prejuízo na quantidade de dias
Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 776.917/SC
Messod Azulay
, 5a T., DJe de
grifei)
Neto
14/3/2023,

[...] 2. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, quando o
acréscimo intelectual ocorre por esforço próprio durante o regime
fechado ou semiaberto admite-se a avaliação e o reconhecimento
da atividade ressocializadora por aprovação em exame nacional,
que comprova a aquisição das habilidades da grade curricular.
3. Corresponde a indevida cumulação de benefício o
recebimento de remição de pena por frequência ao estudo
regular do ensino médio, se o executado obteve, previamente,
a remição de 133 (cento e trinta e três) dias de pena em
decorrência da aprovação em todas as matérias do ENCCEJA
.
- ensino médio. Precedentes desta Corte
4. Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 752.654/SC
Reynaldo Soares
, 5a T., DJe de
grifei)
da Fonseca
8/8/2022,

[...] 2. Se o executado já foi beneficiado, anteriormente, com a
remição de 78 dias de pena em virtude da aprovação em duas
das cinco áreas de conhecimento do Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos -
ENCCEJA
(ensino
fundamental),
sua
aprovação
superveniente nas três áreas de conhecimento remanescentes
do exame somente lhe dá direito à remição de mais 99 dias de
pena, correspondentes a 26,6 dias de remição (133 dias
remidos divididos por 5) por área de aprovação, mais 44
(quarenta e quatro) dias equivalentes a
devido pela
1/3
conclusão de todo o exame, o que totaliza 177 (cento e setenta
.
e sete) dias, como ocorreu no caso concreto
3. É inviável a cumulação dos dias já remidos por aprovação
parcial no ENCCEJA com mais 177 dias quando da
aprovação nas áreas remanescentes de conhecimento do
mesmo exame, pois tal cumulação corresponderia em bis in
indevido, assim como em tratamento diferenciado em
idem
relação àqueles detentos que, logo na primeira tentativa,
foram aprovados em todas as áreas de conhecimento, pois
Documento eletrônico VDA54200336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/02/2026 13:34:35
Código de Controle do Documento: 703a02a9-e82a-49ad-9b21-04b1d119da6f

estes somente teriam remidos 177 dias de pena no total,
enquanto que detentos que fossem aprovados por partes no
exame fariam jus à remição de mais dias de pena, o que é
. Precedente: HC n.
Rel. Min. FELIX
inadmissível
592.511/SC,
FISCHER, publicado em 14/08/2020.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 605.344/SC
Reynaldo Soares
, 5a T., DJe de
grifei)
da Fonseca
15/9/2020,

Em sentido diverso, apenas para contextualizar, o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) não certifica a conclusão do ensino médio desde 2017,
servindo apenas como avaliação de conhecimentos para acesso ao ensino superior.
Portanto, é um teste de proficiência, não de escolaridade, e sua
aprovação não implica a obtenção de certificado de conclusão do nível de ensino.
Dessa maneira, a remição de pena pela aprovação no Enem pode ser cumulada
com a remição pelo Encceja, pois os exames possuem finalidades distintas e não
há identidade de fato gerador, o que afasta o bis in idem.
Feitas essas premissas, passo à análise do caso concreto.
III. O caso dos autos
Reconheci na decisão agravada que o recorrente, durante o cumprimento
de pena, requereu a remição de 80 dias em razão de aprovação parcial no Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Encceja 2024,
sem a subtração dos 16 dias já remidos por estudo regular realizado anteriormente
na penitenciária.
Portanto, a controvérsia trazida pelo recorrente refere-se à legitimidade
da subtração dos dias já remidos por estudo regular quando há pedido de remição
por aprovação no Encceja, ou se ambos os benefícios são autônomos e cumuláveis.
O Juízo de origem deferiu apenas 64 dias e descontou os dias já remidos,
sob o argumento de evitar duplicidade de benefício (fls. 10-14):
Inicialmente, a certificação da conclusão dos ensinos médio e
fundamental não são mais feitas com base nas notas obtidas no
ENEM, mas sim pela certificação pelo ENCCEJA, conforme
Portaria no
do MEC (parágrafo único do artigo 12).
458/2020
Documento eletrônico VDA54200336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/02/2026 13:34:35
Código de Controle do Documento: 703a02a9-e82a-49ad-9b21-04b1d119da6f

Em segundo plano, a concessão da remição pelo estudo deve
atender ao disposto no
da LEP e na Resolução
art. 126
391/2021,
do CNJ, dispõe em seu
o, parágrafo único, acerca da
art. 3
aprovação em nível educacional: [...]
Portanto, se o apenado, no período em que se encontra cumprindo
sua reprimenda, obtém aprovação no ENCCEJA ou no ENEM,
presume-se que tenha realizado as atividades de estudo para tanto
durante o cumprimento de sua pena.
Deve-se, no entanto, considerar que serão computados para cada
área do conhecimento que o reeducando obteve aprovação no
exame de certificação do ensino a quinta parte correspondente a
essa aprovação e, caso registre aprovação integral nas cinco áreas
do conhecimento, a remição deverá corresponder ao total de horas
dividido por doze, acrescido de
(um terço). [...]
1/3
Desta forma, adotando-se tal posição, deve-se considerar para fins
de remição da pena o montante de 1.600 horas no caso de
aprovação no ensino fundamental e de 1.200 horas no caso de ser
aprovado no ensino médio, sendo que
desse montante
1/5
corresponde a 320 e 240 horas (26 e 20 dias a serem remidos,
respectivamente).
Para a aprovação no ENCCEJA, deve o interessado atingir o
mínimo de 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento
do exame e de 5 pontos na redação.
Neste caso, o documento de fls.
e 120 demonstra que o
109/110
sentenciado atingiu a pontuação nas três áreas do conhecimento e
na Redação. Terá direito a remição decorrente de aprovação
parcial (Ciências da Natureza e suas Tecnologias – 136,0 pontos;
Linguagens e Códigos e suas Tecnologias – 102,0 pontos;
Matemática – 142,0 pontos; e Redação 6,4 pontos), que o daria
direito a 80 dias de remição.
Ainda, além do pedido ora deferido, já teve deferido pedido de
remição anterior, totalizando 16 dias remidos (fls.
–
111/112
decisão adrede), em virtude de dedicação ao estudo também
referente ao ensino médio (estudo realizado nos dias 15/02/2024
até
. Assim, de rigor o desconto dos dias já remidos,
22/05/2024)
uma vez que também se referem a dias de estudo do ensino
Fundamental. Caso contrário, estar-se-ia implicando em indevida
cumulação de benefícios ao sentenciado. Neste sentido:
"Corresponde a indevida cumulação de beneficio o recebimento
de remição de pena por frequência ao estudo regular do ensino
médio, se o executado obteve, previamente, a remição de 133
(cento e trinta e três) dias de pena em decorrência da aprovação
em todas as matérias do ENCCEJA - ensino médio. Precedentes
desta Corte" (AgRg no HC 752654 - STJ)
Documento eletrônico VDA54200336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/02/2026 13:34:35
Código de Controle do Documento: 703a02a9-e82a-49ad-9b21-04b1d119da6f

Ante o exposto, com fundamento no artigo 126 da Lei de
Execução Penal e Resolução no
do Conselho Nacional
391/2021
de Justiça e Resolução no
do CNE, DECLARO
03/2010
REMIDOS 64 (sessenta e quatro) dias da pena do executado
LUCAS FELIPE MANI recolhido no Centro de Detenção
Provisória de Americana.
Atualize-se o cálculo de penas e abra-se vista às partes.

O Tribunal
manteve essa decisão, por entender que não seria
a quo
possível cumular remições por estudo sem comprovação adicional de tempo
efetivo dedicado. Confira-se (fls. 202-205):
[...] Não há reforma a ser feita.
Além de aprovação nos exames nacionais que certificam a
conclusão do ensino médio (Enem e Encceja), revela-se
indispensável a comprovação de estudo durante o cumprimento da
pena (LEP,
, ainda que não se desconheça o teor da
art. 126)
no 44: [...]
Recomendação/CNJ,
Com efeito, o objetivo da remição por estudo é estimular os
sentenciados que, durante o cumprimento de pena, por seus
próprios meios, prossigam nos estudos, para o aprimoramento de
conhecimento, o que o agravante não comprovou, desvirtuando a
finalidade da aludida Recomendação, tendo sido já beneficiado
com a remição parcial, contrariamente ao entendimento desse
Relator, o que, diante da ausência de irresignação ministerial, não
pode ser modificado em respeito ao princípio do non reformatio in
pejus.
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal: “Execução
Penal. Remição de pena pelo estudo. Indeferimento. Pleito
formulado com base na aprovação parcial do sentenciado, por
duas vezes, no Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), realizados nos
anos de 2018 e 2019. Decisão que deve ser mantida. Extratos de
participação nos exames que não indicam o período de tempo
efetivamente estudado pelo agravante. Ausência de comprovação
dos requisitos estabelecidos no artigo 126, § 1o e 2o, da LEP, para
obtenção do benefício. Agravo improvido.” (TJSP, Agravo de
Execução Penal no 0007383-82.2022.8.26.0026; Rel. Des.
PINHEIRO FRANCO, J. aos
.
28/2/23)
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.

Documento eletrônico VDA54200336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/02/2026 13:34:35
Código de Controle do Documento: 703a02a9-e82a-49ad-9b21-04b1d119da6f

Como o paciente realizou atividades educacionais no interior do
estabelecimento prisional relacionadas ao mesmo nível – ensino médio – e, por
isso,
, não tem direito a nova abreviação de sua pena
obteve a remição de 16 dias
pelo mesmo fato gerador.
Não há direito a duplicidade de remição sobre o mesmo fato gerador
(estudo do ensino médio), seja ele adquirido por meio de aulas regulares ou
mediante esforço próprio do apenado.
Portanto, o decote do tempo remido anteriormente pelo estudo regular
no mesmo nível de ensino sobre os novos dias adquiridos pela aprovação no
Médio está em harmonia com o entendimento deste Superior
Encceja/Ensino
Tribunal.
Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise
do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: “É
assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos” (AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do
749.888/RS
Jesuíno Rissato
TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA54200336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/02/2026 13:34:35
Código de Controle do Documento: 703a02a9-e82a-49ad-9b21-04b1d119da6f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.220.297 / SP
Número Registro: 2025/0226851-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00038131320258260502
00057269820238260502
15024291920228260510
38131320258260502
3813132025826050200057269820238260502 57269820238260502
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCAS FELIPE MANI
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS FELIPE MANI
ADVOGADO : JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54471768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:38
Código de Controle do Documento: 4ec2e774-5fe4-4fde-ba26-f4aa53a990b0

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:38
Código de Controle do Documento: 4ec2e774-5fe4-4fde-ba26-f4aa53a990b0